Tribunal: TJDFT
Processo: 0718729-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA QUOTA LITIS. EXIGÊNCIA DA CONTRAPRESTAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO ANTES DO CUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA.
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios em que se pleiteia o recebimento de honorários contratuais advocatícios diante de resolução contrato do contrato de prestação de serviços antes de concluído o cumprimento de sentença.
2. Os honorários advocatícios arbitrados judicialmente ocorrem mediante ação autônoma ajuizada por advogado contra seu ex-cliente quando não há contrato preciso para sua remuneração ou quando há contrato verbal controverso.
3. Ante a existência de contrato onde se estipule de forma clara, precisa e incontroversa a remuneração cabível pelos serviços profissionais prestados, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios por arbitramento judicial
4. Não é possível a cobrança de contraprestação a ser paga por prestação de serviços advocatícios, tendo por base vantagem financeira obtida pelo cliente se não cumprida condição suspensiva consistente no efetivo recebimento de benefício financeiro, uma vez ser vedado pelo art. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB que o advogado receba vantagens superiores às advindas em favor do cliente.
5. Negou-se provimento ao recurso.